Tribunal: TJDFT
Processo: 0719121-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719121-64.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VINICIUS DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: S MARA SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA EFETIVADA EM CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. GARANTIA NÃO COMPROVADA. PENHORA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A impenhorabilidade não recai sobre a conta bancária em si, como se estivesse blindada contra a prática do ato de constrição judicial, mesmo se destinada ao recebimento de salário. A proteção legal contra a penhora incide sobre a verba de natureza alimentar, conforme previsão do art. 833, IV e X, do CPC, em que se estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, em regra; além da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. 2. Apesar do esforço argumentativo do agravante, nada trouxe aos autos capaz de demonstrar a natureza dos valores e das contas bancárias em questão, desatendendo ao encargo de comprovar a impenhorabilidade das quantias nelas tornadas indisponíveis, tal como exige o art. 854, § 3o, I, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que, ainda que exista a excepcionalidade do § 2o para a efetivação da regra do inciso IV do artigo 833 do CPC, a sua utilização deve ser feita de forma restritiva, dependendo da análise específica do caso concreto, devendo ser aplicada à lide em consonância com o princípio da proporcionalidade, de forma que só deve ser empregada quando se tratar de prestação alimentícia ou quando o montante encontrado seja maior que o limite de 50 (cinquenta) salários mínimos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo aos artigos 833, incisos IV e X, e 854, §3o, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “Nada obstante os argumentos aviados em razões recursais, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos processo de referência, verifico que o executado logrou êxito tão somente em demonstrar a natureza salarial da verba constrita na Caixa Econômica Federal (Ids 189538356, 189538357 e 189538361 do processo de referência), uma vez que deixou de acostar ao feito os extratos das demais contas bancárias em que efetivados os respectivos bloqueios. De igual modo, conquanto preceitue a normativa contida no art. 833, X, do CPC, serem impenhoráveis as quantias depositadas em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, no caso concreto, o agravante não se desincumbiu do ônus probatório de comprovar possuir conta poupança apenas para formação de reserva aplicada nessa modalidade de investimento financeiro. De fato, apesar do esforço argumentativo do agravante, nada trouxe aos autos capaz de demonstrar a natureza dos valores e das contas bancárias em questão, desatendendo ao encargo de comprovar a impenhorabilidade das quantias nelas tornadas indisponíveis, tal como exige o art. 854, § 3o, I, do CPC (...).Dessarte, a pretensão recursal de que os demais valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra impenhorabilidade carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar, nesse particular, a impugnação à penhora apresentada pelo devedor. (...)Registro, por fim, no que concerne às alegações acerca da insignificância dos valores constritos nas aludidas contas bancárias, verifico não ter o recorrente aventado tal questão perante o juízo de origem, somente o fazendo agora em sede recursal, razão pela qual é inviável a sua apreciação por esta instância revisora, sob pena de grave supressão de instância, além de violação aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal”. (ID 65329272). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028